Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117, III, da LEP, porquanto, apesar de ter sido constatado que o agravante é idoso e possui comorbidades, existe possibilidade de tratamento na rede pública de saúde.
3. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
4. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão.
5. Recurso conhecido e desprovido.